Tribunal: TJES
Processo: 5004694-25.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004694-25.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS BRUNO RIBEIRO ALMEIDA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
CRIMINAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O
HABEAS CORPUS
POR PERDA DO OBJETO, DIANTE DA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
HABEAS CORPUS
IMPETRADO PARA DISCUTIR A
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DIANTE DA NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO DO RÉU DE FORMA REMOTA, POR ESTAR FORAGIDO. AÇÃO CONSTITUCIONAL UTILIZADA COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL.
V
IA INADEQUADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram posicionamento no sentido de que o
Habeas Corpus
, quando utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto, não deve ser conhecido, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade do ato judicial impugnado, caso em que a ordem deve ser deferida de ofício.

2. O ato judicial atacado não possui flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004694-25.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS BRUNO RIBEIRO ALMEIDA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

VOTO

Trata-se de Agravo Regimental interposto em favor de
MARCOS BRUNO RIBEIRO ALMEIDA
, contra a r. decisão monocrática que julgou prejudicado o
Habeas Corpus
autuado sob n° 5004694-25.2023.8.08.0000, diante da perda do objeto, causada pela superveniência de sentença criminal condenatória.

O agravante, em síntese, reitera a configuração de constrangimento ilegal, decorrente da violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, na medida que, durante audiência de instrução e julgamento, realizada unicamente por meio de videoconferência, foi negado o direito de participação e o consequente interrogatório do réu.

Nestes termos, pugna pelo provimento do presente Agravo, a fim de que seja reformada a decisão que julgou o
Habeas Corpus
prejudicado, para que tenha seu mérito apreciado pela Turma Julgadora e, ao final, seja concedida a ordem, para que seja “
anulada
a audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 17 de março de 2022, e consequentemente seja garantido o direito de presença do réu em nova audiência designada pelo juízo
”, e, alternativamente, seja reconhecida a nulidade “
tão somente dos atos posteriores a audiência de instrução e julgamento, a fim de garantir a realização do interrogatório do réu em nova audiência de continuação a ser designada pelo juízo
”.

Contudo, sem razão.

Acerca do caso em tela, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram posicionamento no sentido de que é incabível o manejo do
Habeas Corpus
como substitutivo do recurso legalmente previsto. Ressalva-se apenas a hipótese de flagrante ilegalidade do ato judicial impugnado, caso em que a ordem deve ser deferida de ofício.

No caso em análise, o advogado impetrante alega a nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento de maneira virtual, ou de seus atos posteriores, diante da negativa do direito de participação do réu na audiência, e de ser interrogado, pelo fato de estar foragido.

Ocorre que, conforme informado pela própria autoridade coatora, posteriormente à impetração do
Habeas Corpus
, foi proferida sentença condenatória, em 1º grau de jurisdição, em que não se reconheceu qualquer nulidade a esse respeito.

Contudo, para o exame da aludida pretensão, há via própria, qual seja, a Apelação Criminal, razão pela qual o presente remédio heroico, utilizado como sucedâneo recursal, não deve ser conhecido.

Vale lembrar que, conforme mencionado na decisão impugnada, já foi interposto o recurso de apelação criminal pela defesa do recorrente, conforme consulta realizada no
site
deste e. Tribunal.

Saliento que, não há patente ilegalidade na r. sentença atacada, fato que daria ensejo à concessão da ordem de ofício.

A Magistrada, ao analisar na sentença a aludida tese de nulidade, apresentada em primeiro grau, afastou a preliminar suscitada, de forma fundamentada.

Logo, diante da inadequação da via eleita e da ausência de patente ilegalidade na r. sentença, não há como ser conhecido, no tocante a tal matéria, o presente
Habeas Corpus
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática proferida nos autos do
Habeas Corpus
cadastrado sob o nº 5004694-25.2023.8.08.0000.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.